Tribunal: TJES
Processo: 5038780-47.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038780-47.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAINA MARIA FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: OPPEN FASHION ARTIGOS DE MODA LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO (R$ 159,38). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA PARA CONCESSÃO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTORNO DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCASO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 500,00, FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5038780-47.2023.8.08.0024
Recorrente: THAINA MARIA FERREIRA DE SOUZA

Recorridos: OPPEN FASHION ARTIGOS DE MODA LTDA. e outro

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO (R$ 159,38). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA PARA CONCESSÃO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTORNO DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCASO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 500,00, FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO NA QUAL A PARTE AUTORA NARRA NA PETIÇÃO EXORDIAL QUE ADQUIRIU OITO PEÇAS DE ROUPA NO SITE DA REQUERIDA NO VALOR DE R$ 159,38 COM PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA PIX. CONTA QUE O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE E QUE A RÉ NEGOU O REEMBOLSO DA QUANTIA PAGA. DIANTE DO EXPOSTO, REQUER NA PEÇA VESTIBULAR, A RESTITUIÇÃO DO VALOR E A CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 20.000,00.
(2). DECRETADA A REVELIA DAS REQUERIDAS. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5038780-47.2023.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO SOLIDARIAMENTE
as requeridas OPPEN FASHION ARTIGOS DE MODA LTDA e LUANA SOARES DOS SANTOS a pagarem à autora THAINA MARIA FERREIRA DE SOUZA o valor R$ 159,38 (cento e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos) a ser acrescido dos seguintes consectários legais: a) atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (
IPCA
) a contar da data do desembolso (26/08/2023) até a citação; e b) incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), a contar da citação, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PARA CONDENAR AS RECORRIDAS EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELAS REQUERIDAS. (6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA, ORA RECORRENTE, EM FACE DE CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O SEU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM, O JUÍZO
A QUO
ENTENDEU QUE O CASO NÃO COMPORTA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE NÃO HOUVE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. ENTRETANTO, É POSSÍVEL VERIFICAR DOS AUTOS QUE O DESCASO DAS REQUERIDAS EM RESOLVER O CONFLITO DE FORMA ADMINISTRATIVA RESTOU COMPROVADO, O QUE ACARRETOU DANOS. DESSE MODO, EM RELAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ENTENDO QUE ESTA É DEVIDA, UMA VEZ QUE, CONFORME INFERE-SE DOS AUTOS, A DEMORA DE MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS PARA REALIZAÇÃO DO ESTORNO DA COMPRA,
ACRESCIDO DO DESRESPEITO AO DEVER DE COOPERAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA, QUE OBRIGOU A CONSUMIDORA A AJUIZAR DEMANDA PARA RECEBER O QUE LHE É DEVIDO
, ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. UMA VEZ QUE DEMONSTRADA A DEFICIÊNCIA DO SERVIÇO FORNECIDO PELAS RECORRIDAS, O ART. 6º, VI, DA LEI N. 8.078/1990, GARANTE À CONSUMIDORA A EFETIVA REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELA RECORRENTE, AS OPORTUNIDADES EM QUE BUSCOU UMA RESOLUÇÃO JUNTO A RECORRIDA, PORÉM SEM EFICÁCIA, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, O VALOR PAGO PELOS PRODUTOS (R$ 159,38), A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA FIXAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS MIL REAIS).
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR
THAINA MARIA FERREIRA DE SOUZA
E, NO MÉRITO,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA OBJURGADA PARA CONDENAR AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À REQUERENTE, NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS MIL REAIS).
JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RECORRENTE, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)